Tribunal: STF
Processo: ARE 1352381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEIS.



    1. Ação rescisória proposta por ANTONIO JATAY PEDROSA, em face da UNIÃO, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Turma deste egrégio Tribunal que, em 27/1/2015, julgou improcedente o pedido de anulação de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física incidente sobre cessão gratuita de imóvel, nos termos Art. 49, § 1º, do Decreto Federal nº 3.000/1999. A parte autora alega, em resumo, que o acórdão rescindendo, ao julgar válida a tributação referida no Art. 49, § 1º, do Decreto nº 3.000/1999, violou manifestamente os Arts. 145, § 1º, e 153, III, da Constituição Federal e o Art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.



    2. Ausência de ofensa a literal disposição de normas jurídicas.



    3. Decisão rescindenda que reconheceu a validade do lançamento tributário (ato administrativo dotado do atributo de presunção de legalidade) efetuado pela Administração em estrita observância ao que dispõe o decreto regulamentar do Poder Executivo Federal (ato normativo secundário, igualmente beneficiado pela presunção de legalidade e constitucionalidade).



    4. A mera discordância da parte autora acerca da compatibilidade do artigo 49, §1º do RIE/1999 com o conceito de renda previsto na Constituição (Art. 153, III) e no CTN (Art. 43), e com o princípio da capacidade contributiva (Art. 145, § 1o, da CF/1988), não permite concluir que houve desrespeito manifesto das referidas normas jurídicas pelo acórdão rescindendo.



    5. A jurisprudência pacífica no sentido de que a ofensa à disposição de lei capaz de justificar o cabimento de ação rescisória é a violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no presente caso. (3ª T., REsp Nº 1.710.406/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018; 4ª T., AgInt no AREsp Nº 870.245/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018).



    6. Improcedência da rescisória.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente destaco que são cinco os imóveis cedidos gratuitamente: um cedido à irmã do autor e quatro cedidos a pessoas jurídicas das quais o autor faz parte.



    Noto, portanto, que embora defenda que está cedendo para si próprio e não para outra pessoa, não é ele próprio o autor, como pessoa física, que está ocupando, mas empresas, sociedades das quais ele participa, ele, seu cônjuge, seus filhos, que exercem suas atividades empresariais nesses imóveis.



    A Receita entendeu que era devida a incidência do imposto de renda, porque não se confunde a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, ainda que ele tenha uma empresa e essa empresa esteja funcionando naquele imóvel, não é ele, como pessoa física, que está ocupando o imóvel, mas a empresa; são pessoas juridicamente diversas, e, aí, caracteriza-se a chamada cessão gratuita.



    Discute-se aqui, basicamente, a rescisão do julgado da 2a Turma. O juiz de primeiro grau julgou improcedente, a 2a Turma negou provimento à apelação, e, de forma geral, o voto do relator, Dr. Raimundo, trouxe considerações, e um dos argumentos é de que essa lei é muito antiga e até hoje não se havia declarado a inconstitucionalidade, que a isenção que existe - porque o que o regulamento do imposto de renda prevê é que, se a cessão gratuita é feita para cônjuge e parentes até o primeiro grau, não se cobra o imposto de renda, que só é cobrado se a cessão gratuita for além, como no caso de um irmão dele, que é parente de segundo grau, quando não há essa isenção. Então, o que se argumentou, que a Receita defende, é que o autor está querendo interpretar essa regra de isenção extensivamente, para alcançar pessoas que não estão acobertadas pela isenção. Nesta ação, essa tese não é sustentada, vai-se direto à própria norma: se essa norma é inconstitucional, não é preciso nem isenção, porque não há tributo a ser pago. Mas esse foi o fundamento do acórdão.



    Bem, feita a exposição fática, passo a mencionar as regras que tratam do assunto. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui, porque se falou muito do regulamento, mas não é só o regulamento que trata a cessão gratuita como renda para fins de tributação.



    O artigo 23, VI, da Lei 4.506/64, que é anterior ao Código Tributário Nacional, é uma lei que disciplina o imposto que recai sobre rendas e proventos de qualquer natureza, diz o seguinte: "São classificados como alugueis ou royalties todas as espécies de rendimentos perseguidos pela ocupação, uso, fruição, exploração dos bens e direitos referidos no artigo 21 e 22, tais como - inciso 6o - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente."



    Então, a lei trata como fato gerador do imposto de renda o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente. O autor, em sua ação, defende que isso não pode ser considerado renda, porque ele não tem um acréscimo patrimonial.



    O conceito jurídico de renda não é necessariamente de um acréscimo patrimonial que alguém obtém como fruto do seu trabalho. O conceito jurídico de renda, nos termos que está no Código Tributário Nacional, implica a aquisição ou a disponibilidade econômica ou jurídica.



    Então, o que serve de justificativa, no caso, para enquadrar a cessão gratuita como uma forma de renda é o fato de que isso implica a disponibilidade, porque isso é um bem de capital que está sendo disponibilizado. Então, essa disposição, essa disponibilidade do bem de capital, que poderia não ser usado, poderia alugar ou poderia dispor gratuitamente, como ele fez, é considerada renda, juridicamente, para fins de incidência do imposto.



    É assim que a Lei 4.506/64, art. 23, VI tratou e é assim que o regulamento do imposto de renda trata; o regulamento isenta essa cessão gratuita feita para o cônjuge e para parentes até o primeiro grau e, nos demais casos, apenas arbitra como 10% do valor locativo do imóvel, e foi isso que gerou a cobrança do imposto.



    Trata-se de um tema bem interessante, que merece uma controvérsia, mas, de forma geral, não enxergo uma inconstitucionalidade nessa forma de tributação. Penso até que essa norma - e essa é uma consideração a latere - tem também uma função antielisiva, de alguma maneira, porque uma pessoa que tem imóvel poderia formalizar o ato como uma cessão gratuita, e o Fisco não tem como verificar se é, de fato, um acessão gratuita ou se é um aluguel.



    No caso, originalmente eram nove imóveis que estavam cedidos, todos eles gratuitamente; ele não pagaria imposto de renda em nenhum desses casos.



    Mas, independentemente de haver ou não um cunho antielisivo nessa norma, o fato é que o conceito de renda não é algo do senso comum; renda aceita esse conceito de disponibilidade, a pessoa está dispondo de um bem de capital quando cede gratuitamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente